Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706406-96.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ROSILENE DIAS DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DOS LEILÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO E DAS DESPESAS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DO ATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos procedimentos extrajudiciais expropriatórios estão sujeitos ao controle da legalidade. De igualmente, aplicam-se os princípios do aproveitamento dos atos, da relativização das formas e da nulidade. A aplicação da penalidade de nulidade como consequência residual e última, fica circunscrita à impossibilidade de sanar o vício. Ou seja, se apesar do desprezo à forma, ato atingir sua finalidade ou a inobservância da formalidade não resultar qualquer prejuízo, afasta-se a aplicação da penalidade máxima de nulidade (pás nullité san grief). No caso, embora tenha faltado a intimação regular do devedor acerca das datas dos leilões, foi admitido sua ciência através de terceiros, e mais que isso, oportunizado pelo juízo o depósito das prestações atrasadas, corrigidas na forma do contrato, e junto com as despesas legais, como meio de purgação da mora e assegurar a eficácia da tutela de urgência deferida. Mas o que se observou, diante da inércia da devedora, é sua pretensão de ficar com o imóvel sem responder pela respectiva contraprestação devida. Nesse passo, não se decreta a nulidade do procedimento extrajudicial, quando e por força da intervenção judicial, assegurou-se efeito prático equivalente, frustrado por desídia imputável exclusivamente ao devedor. 2. Eventual irregularidade na notificação a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. No mais, não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efeito prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 26, §§1o e 3o, e 27, §2o-A, ambos da Lei 9.514/97. Defende que a intimação por edital é nula quando o credor fiduciário restringe-se a enviar a notificação para purgação da mora apenas via postal, não providenciando a intimação pessoal por intermédio de oficial de registro de imóveis. Aduz, ainda, que é necessária a intimação pessoal dos fiduciantes sobre a realização dos leilões extrajudiciais. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Orlando Anzoategui Junior, OAB/PR 20.705. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/97 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome advogado Orlando Anzoategui Junior, OAB/PR 20.705. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028